Tribunal: TJMT
Processo: 1049374-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049374-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (RECORRIDO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES OLIVEIRA - CPF: 001.624.706-06 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO.
INTEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONTAGEM CONTÍNUA DE PRAZO EM HORAS
. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEG
AL
.

DECISÃO
MANTID
A.
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A legislação aplicável e a jurisprudência dominante estipulam que o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo após a interposiçã
o do recurso deve ser contado de forma contínua, em horas e minutos, sem interrupções ou suspensões.

2. A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso inominado.

3. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

4. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto pela recorrente
VIVIANE GOMES OLIVEIRA

contra a decisão que declarou deserto seu recurso anterior por intempestividade no recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando os critérios aplicáveis, constata-se que o prazo para o recolhimento do preparo no caso concreto iniciou-se às 00h00min do dia 26/09/2024, encerrando-se às 00h00min do dia 30/09/2024. Contudo, observa-se que a comprovação do preparo foi apresentada nos autos apenas às 21h36min de 30/09/2024, configurando sua intempestividade e, consequentemente, a deserção do recurso.

Destaca-se que a Lei no 9.099/95, que rege o procedimento no Juizado Especial Cível, estabelece expressamente a exigência de comprovação do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Necessário ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao agravo interno, no sentido de que, caso o embasamento que lastreou a decisão monocrática seja mantido ou se o recorrente apresentar argumentos insuficientes para afetar as razões já explicitadas, é válida a reprodução dos fundamentos já expostos. Nesse sentido, não se configura a violação ao art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil. (
AREsp
1.020.9939/RS; Relator Min. Francisco Falcão; Segunda Turma;
DJe
13/05/2019).

Outrossim, cita-se o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso, que segue no mesmo sentido da decisão agravada:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ABERTURA DE PRAZO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA E PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95.

2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

(TR-MT, N.U 1048854-56.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)
.

“O prazo se conta minuto a minuto, e não há regra de exclusão do primeiro dia. Isso vale justamente para prazos contados em
dias
.”

(N.U 1010931-28.2024.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1a Câmara de Direito Privado, J. 20/08/2024, DJE 21/08/2024).

Portanto, mante
nho
a decisão que declarou a deserção do recurso inominado por falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal estipulado de 48 horas, respeitando a precisão minuto a minuto estabelecida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dominante.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VIVIANE GOMES OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida no id no
243609670
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025